Tribunal: TJDFT
Processo: 0708163-49.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESILIÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES RESIDUAIS. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. COMPROVAÇÃO. CONDICIONAMENTO DO PAGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS. INADMISSIBILIDADE. SERVIÇO REGULARMENTE EXECUTADO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, mormente por ter sido apontado o suposto desacerto do decisum vergastado. Não se afigura legítima a retenção dos pagamentos em aberto depois da execução satisfatória da prestação de serviços pelo contratado, em virtude de alegação genérica consistente na ausência de apresentação de comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, sobretudo na hipótese em que o vínculo negocial não mais subsiste. A despeito da relevância jurídica das exigências formuladas ao longo da execução do pacto, não há justificativa razoável para que se deixe de pagar por serviço regularmente executado, sob pena de enriquecimento ilícito da parte contratante.